Tribunal: TCU
Processo: 033.132/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 231/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1274/2018-TCU-Plenário , e em arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer Selog. 1. Processo TC- Processo 033.132/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz (XXX.157.164-XX); Universidade Federal da Paraíba (24.098.477/0001-10) 1.2. Interessado: Interfort Seguranca de Valores Eireli (04.008.185/0001-31) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Cely Sousa Soares (16001/OAB-DF) e outros, representando Interfort Seguranca de Valores Eireli; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Força Alerta Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.